Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA DEMONSTRADA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto os que exigem cláusula específica, nos termos do art. 105 do CPC.
2. No caso, constam na procuração ad judicia assinada pelo autor o número de outras demandas manejadas em seu favor, como também o número do presente feito, o que atende à exigência legal para que o instrumento de mandato com que instruída a peça vestibular validamente confira poderes de representação judicial aos causídicos ali nominados e qualificados.
3. Demonstrada a regular outorga de poderes aos advogados constituídos, não tem cabimento a liminar extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.